Tribunal: TJMT
Processo: 1048806-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048806-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA - CPF: 846.323.131-49 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - CPF: 856.643.401-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. NOTIFICAÇÃO POR SMS INVÁLIDA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Observa-se que a apelada apresenta defesa alegando que a notificação se procedeu por meio de mensagem via SMS/-EMAIL, contudo, tal procedimento não é o regular, já que segundo a lei a notificação deve ocorrer por escrito mediante aviso de recebimento, sem necessidade de que este seja recebido. No caso dos autos, tal situação não foi comprovada pela apelada o que enseja o dever de indenizar. Todavia, não há como acolher o pleito de exclusão da inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que a regularidade ou não da dívida é perante terceiros. O STJ firmou o entendimento de que a notificação via e-mail ou mensagem de texto não é suficiente, exigindo o envio da correspondência no endereço do devedor. Dano moral devido. A indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1048806-74.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA

APELADO: SERASA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de SERASA S.A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita (Id. 108922765), nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

O apelante sustenta que não houve a legitima e/ou real comunicação pelo requerido, ou seja, a prévia inscrição do nome da autora em seu banco de dados, fato este, que não comprova que a requerida tomou as cautelas devidas antes a efetiva inscrição do nome do requerente nos seus cadastros de inadimplentes; O e-mail/SMS presente na carta de notificação não demonstra que o Autor foi notificado, não demonstra sequer que fosse o destinatário. Ainda, no presente caso trata-se de pessoa humilde, com pouco acesso a qualquer meio eletrônico e sofisticado de contatar; assim, a empresa arquivista não desincumbiu do ônus probatório, demonstrando que o nome do Autor foi inserido pela arquivista em cadastro de proteção ao crédito sem a devida forma legal, através de documento físico, enviado por endereço fornecido pelo autor por documentação com código de barra expresso dos serviços de correio por FAC / operado de telefonia; a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser, necessariamente, precedida de aviso, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; A respeito da notificação, frise-se que não há autorização legal ou regulamentar para o envio eletrônico. Na verdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito afirma que tal notificação deve ser enviada por via postal, ainda que sem aviso de recebimento; as telas apresentadas pela Apelada se trata de provas unilaterais, ou seja, não comprova o endereço fornecido pelo suposto credor; A prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apenas a comprovação da postagem da correspondência em endereço fornecido pelo consumidor; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada a ilegalidade das inscrições do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes mantido pela Apelada antes do prévio aviso (art. 43, § 2o do C.D.C) de tal fato, tendo em vista exclusivamente via eletrônica ou por mensagem de texto via celular não atende ao que determina a legislação consumerista (art. 43, § 2o, CDC).;

determinar a exclusão de tal negativação, e condenação por danos morais causados ao Apelante no valor de R$30.000,00 Reais ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável; seja afastado a tese de incidência do enunciado sumular no 385 do STJ ao caso, na medida em que a falta de notificação não implica apenas em mácula ao bom nome do consumidor, mas dele subtrai a chance prévia de contestar ou adimplir o débito; a condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios recursais no importe de 20% do valor da causa.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de SERASA S.A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita (Id. 108922765), nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não foi notificado acerca da inscrição no órgão de proteção ao crédito.

Assim, pretende a seja declarada a ilegalidade das inscrições do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes mantido pela Apelada antes do prévio aviso (art. 43, § 2o do C.D.C); determinar a exclusão de tal negativação, e condenação por danos morais causados ao Apelante no valor de R$30.000,00 Reais ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável.

Dos autos, observa-se que a apelada apresenta defesa alegando que a notificação se procedeu por meio de mensagem via SMS/-EMAIL, contudo, tal procedimento não é o regular, já que segundo a lei a notificação deve ocorrer por escrito mediante aviso de recebimento, sem necessidade de que este seja recebido.

No caso dos autos, tal situação não foi comprovada pela apelada o que enseja o dever de indenizar. Todavia, não há como acolher o pleito de exclusão da inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que a regularidade ou não da dívida é perante terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"CADASTRO DE INADIMPLENTES INSCRIÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. 1. O consumidor, independentemente da existência da dívida, tem o direito de ser notificado previamente a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. É do banco de dados, ou da entidade cadastral, a responsabilidade pela falta de notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. Qualquer associação ou câmara de dirigentes que se sirva de banco de dados no qual o consumidor foi inscrito sem prévia notificação, tem legitimidade para responder ao pedido de reparação de danos (Art. 7o, parágrafo único, CDC)." "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas." REsp 1061134/RS Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 14/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, dos fatos delineados pela instância ordinária, extrai-se que existiam outros registros negativos anteriores aos que ora se discute, o que afasta a caracterização dos danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, §2o, do CDC. (REsp n. 2.070.033/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA APENAS POR E-MAIL. NECESSIDADE DO ENVIO POR CORRESPONDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. - Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, bem como da súmula 359 do STJ, o dever legal de comunicar ao consumidor sobre a inclusão de ocorrência em seu nome dirige-se ao arquivista responsável pela abertura, ou reabertura, de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, e não a todos os bancos de dados contendo informações restritivas ao crédito. O referido dever de prévia notificação resta atendido pela simples comprovação do envio da correspondência ao domicílio do devedor, nos termos da súmula 404 do STJ. - O STJ firmou o entendimento de que a notificação via e-mail ou mensagem de texto não é suficiente, exigindo o envio da correspondência no endereço do devedor (REsp n. 2.056.285/RS). - Para que haja dever de indenizar basta a ausência de comunicação prévia, independentemente da regularidade do débito que ocasionou a inclusão. - Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.23.344182-3/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ENTIDADE DE ORIGEM - SPC - ÓRGÃO CENTRALIZADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO. - Embora a entidade de origem do registro de restrição o ao crédito tenha sido a SERASA EXPERIAN, o SPC Brasil, na condição de gerenciador do banco de dados, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por dano moral, por suposta ausência de prévia notificação à inclusão. - É cabível ação de indenização por danos morais em face da entidade arquivista, em decorrência de falta de comunicação. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como as condições social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. - Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.213503-8/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023).

Assim, devido o dever de indenizar diante da ilegalidade da inscrição sem a prévia notificação.

Quanto ao dano moral, a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao valor arbitrado, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de arbitrar o valor da condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para declarar a ilegalidade da ausência de notificação prévia a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito a ensejar o dano moral, e condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condeno ainda a apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024